Tribunal: TJSP
Processo: 0000337-03.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000337-03.2018.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes JOÃO VICTOR DOS SANTOS SEIXAS MARTINS e LUCAS PEREIRA DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000337-03.2018.8.26.0537 -Voto no
2
VOTO No 41.319
APELAÇÃO No 0000337-03.2018 São Bernardo do Campo
APELANTES:
LUCAS PEREIRA DA SILVA

JOÃO VICTOR DOS SANTOS SEIXAS MARTINS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 277/304, cujo relatório se adota, do
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo,
Lucas Pereira da Silva, por infração ao artigo 157, §2o, incisos I e II,
do Código Penal, foi condenado à pena de cinco (05) anos e seis (06)
meses de reclusão, no regime fechado, e treze (13) dias-multa, no
valor mínimo unitário; João Victor dos Santos Seixas Martins, por
infração ao artigo 180, caput, do Código Penal, foi condenado à pena
de um (01) ano de reclusão, no regime aberto, e dez (10) dias-multa,
no valor unitário mínimo legal.
A pena privativa de liberdade do réu João foi substituída por
duas restritivas de direitos, consistentes em interdição temporária de
direitos (proibição de frequência a locais de reputação duvidosa, tais
como
bailes,
"baladas",
bares,
botecos,
discotecas,
forrós,
"pancadões" e zonas de meretrício) e prestação de serviços à
comunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000337-03.2018.8.26.0537 -Voto no
3
Inconformados, recorreram os réus postulando, em comum,
a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, o réu
Lucas requer a fixação de regime inicial menos gravoso (fls. 333/336).
As contrarrazões encontram-se às fls. 350/354.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls.
366/372 pelo improvimento dos recursos.
É O RELATÓRIO.
Os apelos não comportam provimento, pese embora o bem
lançado Parecer do nobre representante do “Parquet” de Segunda
Instância.
A r. sentença, ao condenar os réus, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, os compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelos
autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, boletim de
ocorrência, documentos todos encartados aos autos, bem como pela
prova oral produzida em Juízo.
E a autoria, igualmente, é incontestável.
O apelante Lucas, em Juízo, negou os fatos contidos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000337-03.2018.8.26.0537 -Voto no
4
denúncia, sem apresentar, contudo, versão apta a ilidir a imputação
que recai sobre si. O réu João, por sua vez, tornou-se revel, pois,
apesar de devidamente intimado (fls. 227/228), não compareceu à
audiência designada (fls. 240/241).
Ocorre, contudo, que a prova produzida em ambas as fases
processuais os compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, em ambas as fases processuais, a vítima
Andrea Aparecida Corrêa declarou que, na data dos fatos, saía de
sua casa com o seu carro, quando foi abordada por dois indivíduos
que, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo do tipo pistola, subtraíram o sobredito veículo, além de
documentos pessoais, cartões bancários e o seu telefone celular de
marca Samsung. Algum tempo depois, policiais militares entraram em
contato com a ofendida, solicitando que comparecesse à Delegacia
de Polícia, porquanto o seu carro e telefone celular haviam sido
localizados. Não reconheceu os ladravazes, vez que usavam capuzes
no momento dos fatos. Reconheceu, contudo, o seu telefone celular,
cuja propriedade foi confirmada através do IMEI do aparelho.
É sabido que a palavra da vítima, especialmente nos casos
de roubo, assume grande relevância, conforme vem reiteradamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000337-03.2018.8.26.0537 -Voto no
5
entendendo a jurisprudência:
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à palavra
do réu, desde que serena, segura, e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos” (TACRIM/SP Rel.
Celso Limongi JUTACRIM 94/341).
E as declarações da vítima foram corroboradas, em Juízo,
em linhas gerais, pelo depoimento dos policiais militares Edson
Rodrigues de Oliveira e Diego Marques Rodrigues da Silva. Segundo
eles, na data dos fatos, estavam realizando patrulhamento de rotina,
quando avistaram os apelantes em atitudes suspeitas e resolveram
abordá-los. Em poder do réu João, os milicianos encontraram o
aparelho celular da vítima Andréa. Indagados sobre o veículo dela, o
réu Lucas, de plano, confessou tê-lo subtraído. Assim, foram eles
detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia, onde os agentes
públicos presenciaram a vítima reconhecer o seu telefone celular,
cuja propriedade foi confirmada por meio do IMEI do sobredito
aparelho.
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000337-03.2018.8.26.0537 -Voto no
6
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante
da
prova”
(Apelação
no
1.364.617/5

Itapecerica da Serra
12a Câmara
Relator: Luis
Ganzerla 1o.3.2004 V.U.).
Impende salientar, quanto ao crime de roubo, que as
majorantes referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de
fogo restaram bem comprovadas pela prova oral coligida em Juízo,
em especial pelo seguro relato da vítima.
Vê-se, então, que a condenação do réu Lucas pela prática
do delito de roubo duplamente majorado era medida que realmente se
impunha, não havendo, assim, que se cogitar de insuficiência de
provas para a sua condenação.
O mesmo se diga em relação ao acusado João quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000337-03.2018.8.26.0537 -Voto no
7
crime de receptação. A sua condenação é mesmo medida que se
impõe, não havendo que se cogitar de insuficiência probatória,
porquanto agiu com dolo. Com efeito, foi ele detido em flagrante
delito, após ser surpreendido por policiais militares no exato momento
em que adquiria e recebia o celular da vítima, roubado pelo réu
Lucas, consoante boletim de ocorrência de fls. 24/26, desvelando,
pois, sua responsabilidade criminal. Sem dúvida, tinha ele ciência da
origem criminosa do bem em apreço.
Como já decidiu o extinto Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo em casos análogos:
“Em se tratando de receptação dolosa, é sabido que o
elemento subjetivo é de sutil e difícil comprovação,
razão pela qual a ciência da origem criminosa do objeto
material deve ser inferida de elementos indiciários, tais
como: circunstâncias que nortearam o fato infracional e
da própria conduta do acusado” (RJTACrim 30/63).
Vê-se, assim, que a condenação do réu João pelo crime de
receptação dolosa, tal como se deu, era mesmo medida de rigor.
A pena de cada réu foi fixada corretamente e não comporta
reparo.
A base foi estabelecida no mínimo legal, nos termos do
artigo 59 do Código Penal, sobretudo porque os apelantes são
primários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000337-03.2018.8.26.0537 -Voto no
8
Na segunda fase, conquanto reconhecida pelo douto
Magistrado a quo a atenuante da menoridade relativa para ambos os
acusados, não pode a reprimenda ficar abaixo do mínimo legal,
consoante a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na derradeira fase, em relação ao réu Lucas, a pena sofreu
justo acréscimo de três oitavos (3/8), face à incidência de duas
causas especiais de aumento (concurso de agentes e arma de fogo).
À mingua de causas de aumento e diminuição, a pena do
réu João finalizou no mínimo legal.
O regime prisional mais gravoso foi bem justificado para o
réu Lucas, razão pela qual resta inalterado. Trata-se de crime grave
que, cada vez mais e de forma incessante, vem trazendo
desassossego à sociedade em geral, desvelando, ademais, a
periculosidade de seus agentes. Estes merecem, portanto, receber
uma resposta enérgica do Poder Judiciário. É o que espera e vem
pedindo a sociedade. O estabelecimento de regime prisional diverso
para tais casos certamente revelar-se-ia medida insuficiente para a
reprovação e prevenção de tal espécie delituosa, ainda mais em face
da concreta e evidente maior periculosidade do agente e de seu
manifesto desajuste para a vida em sociedade, tanto que cometeu o
roubo de modo agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000337-03.2018.8.26.0537 -Voto no
9
Quanto ao réu João, a pena privativa de liberdade foi
substituída
adequadamente
por
duas
restritivas
de
direitos,
consistentes em interdição temporária de direitos (proibição de
frequência a locais de reputação duvidosa, tais como bailes,
"baladas", bares, botecos, discotecas, forrós, "pancadões" e zonas de
meretrício) e prestação de serviços à comunidade, conforme
mencionado no relatório, fixado o regime prisional ameno na
eventualidade de descumprimento, nada havendo, pois, que se
alterar.
Dessarte, nega-se provimento aos apelos, ficando mantida,
na íntegra, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui
também acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator